Tribunal: TCU
Processo: 020.722/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na execução orçamentária e no remanejamento de recursos de emenda parlamentar pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, exceto quanto às peças que identificam o denunciante, bem como em determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1. Processo TC- Processo 020.722/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.